Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1008194-91.2020.8.11.0000
EMBARGANTE(S):
ALISSON SANTOS DA SILVA
Vistos, etc...
Vistos, etc...
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo paciente acima identificado, em face do despacho que determinou a emenda à inicial em razão da incipiência da prova pré-constituída, proferido nos autos do Habeas Corpus n.o 1008194-91.2020.811.0000, impetrado em seu benefício.
Em apertada síntese, alega o ora insurgente que o pronunciamento combatido padece dos vícios da obscuridade e da omissão, porquanto este Relator teria deixado de apreciar a totalidade das razões de pedir formuladas na exordial do writ, mormente aquela pertinente à determinação ao juízo acoimado de coator, de oportunizar aos defensores do paciente o acesso aos autos do inquérito, possibilitando, assim, a extração de cópia do decreto de prisão preventiva e a sua juntada aos autos do habeas corpus antes da análise da tutela de urgência vindicada e, subsidiariamente, que a restrição de acesso ao procedimento investigatório seja reconhecida como caracterizadora da ausência de justa causa para manutenção da segregação cautelar.
Diante de tais argumentos e invocando a suposta impossibilidade de cumprimento da ordem dada por este Relator, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam acolhidos os pleitos acima discriminados, postergando-se a emenda à inicial para empós a determinação ao magistrado singular de concessão de vista dos autos do inquérito à defesa do paciente. Ao final, prequestiona dispositivos legais relacionados à matéria.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
Ab initio e embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este eg. Sodalício por intermédio do vertente recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão” (grifei).
Dito de outra forma, para que os embargos aclaratórios sejam acolhidos, é imprescindível que se revele ao menos uma das hipóteses de embargabilidade previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo este, inclusive o entendimento da Corte Superior de Justiça, que já se manifestou no sentido de que “Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal” (EDcl no AgRg no HC 391.641/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017), o que, a meu ver, não ocorre na hipótese versanda.
Isso porque, consoante relatado acima, a presente insurgência busca modificar o teor do despacho proferido por este Relator na data de 06/04/2020, mediante o qual foi determinada tão somente a emenda à inicial diante da evidente insuficiência probatória, nos seguintes termos, in verbis:
“Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 50-50.2020.811.0064 – cód. 702380, em que denunciado pelo cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 1o, §1o, da Lei n.o 12.850/13 e no art. 1o da Lei n.o 9.455/97.
Em suma, a causídica suscita as teses de carência de fundamentação do decreto segregatício; ausência do requisito do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis e suficiência das providências cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP, haja vista as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, ao que acrescenta, em reforço, a superveniência da edição da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida tendente a reduzir o risco de contágio e propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema prisional.
Sucede que, conquanto a ordem tenha vindo munida com a documentação acostada sob o ID 39362475 ao ID 39362485, a impetrante não cuidou de trazer aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva ora hostilizada, limitando-se a colacionar procuração, documentos pessoais do paciente, e o extrato processual retirado do sítio eletrônico do TJMT, o qual não contém a decisão constritiva originária, a inviabilizar o exame da pretendida revogação da custódia cautelar e/ou sua substituição por providências acautelatórias diversas do cárcere.
E, nada obstante a impetrante alegue não ter instruído o presente writ com a documentação necessária em razão de o MM. Juiz titular da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Wagner Plaza Machado Junior, ter editado a Portaria n.o 01/2020, que restringiu a realização de cargas dos autos de réus presos pelos advogados constituídos “apenas para apresentação de defesa preliminar, alegações finais e razões recursais” (ID 39362481), ressalto que o habeas corpus constitui ação constitucional de procedimento célere e sumário que pressupõe a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que inadmite dilação probatória, sendo imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se a impetrante para EMENDAR A INICIAL no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção do writ sem exame do mérito, devendo trazer aos autos os seguintes documentos:
- cópia integral da decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente;
- documentos colhidos na fase investigatória, tais como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e eventuais depoimentos extrajudiciais;
- decisão(ões) que porventura tenha(m) analisado pedido(s) de revogação da custódia formulado(s) na instância singela, além daquela constante no extrato processual anexado aos autos.
Intime-se.
Cumpra-se.” (disponível no ID 39469458)
Os embargos de declaração, no Código de Processo Penal pátrio, encontram-se previstos em apenas dois dispositivos: art. 382, quando opostos contra sentença ou decisão proferida por juiz singular que extingue o caso levado a julgamento; e art. 619, quando opostos contra acórdão ou decisão proferida por Tribunal.
Logo, porque no caso em voga não houve qualquer manifestação jurisdicional positiva ou negativa, consubstanciando-se tal pronunciamento em mero ato ordinatório sem cunho decisório, impede-se o acolhimento do inconformismo, nos termos dos art. 203, §3o e art. 1001, ambos do CPC, aplicados supletivamente ao processo penal.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 1001 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, sendo este o caso dos autos.
2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018). Grifei.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, inciso I-B, do RITJMT, NÃO CONHEÇO dos aclaratórios, por se mostrarem manifestamente incabíveis.
Intime-se o embargante.
Sobrevindo a preclusão recursal, retorne a classe processual para Habeas Corpus, certifique-se eventual (des)cumprimento pela impetrante do despacho de ID 39469458 e voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Cumpra-se COM URGÊNCIA.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator